Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704271-52.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA RODRIGUES LIMA APELADO: NICOLAS LIMA MEDEIROS APELADO: NICOLAS LIMA MEDEIROS APELANTE: RITA RODRIGUES LIMA D E S P A C H O Em homenagem ao efetivo contraditório processual, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante RITA RODRIGUES LIMA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, suscitada pela parte apelada em contrarrazões de ID 48974651. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator